Tribunal: TJPA
Processo: 0804790-27.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804790-27.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL DA COSTA SALES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI Nº 10.343/06 – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CAUTELAR PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA

1.

“Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

(AgRg no RHC n. 170.278/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)”

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Fernando Magalhães Pereira Júnior, em favor do nacional RAFAEL DA COSTA SALES, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi preso no dia 20/03/2023, acusado da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0800746-23.2023.8.14.0013.

Sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia preventiva, que se encontra ancorada em motivos abstratos e genéricos, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para que, em liberdade, responda o processo crime, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, constando manifestação de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Na Id 13336694, ao indeferir o pedido da medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 13456739, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 13525932.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RAFAEL DA COSTA SALES, acusado da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, sustentando ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia preventiva.

Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante de delito em companhia de MARCOS VENÍCIUS LEITE NASCIMENTO, durante abordagem policial em investigação sobre a distribuição de droga no Município de Capanema/PA, tendo sido encontrado no interior do veículo em que se encontravam e no interior da casa de MARCOS considerável quantidade de drogas, OXI e SKANK, munição calibre .40, 380 e balança de precisão, fato ocorrido no dia 20/03/2023.

A prisão cautelar do paciente foi decretada pelo juízo plantonista e apresenta fundamentação nos seguintes termos, Id 13334525:

“Como cediço, a custódia preventiva, dado seu caráter acautelatório, apenas deve ser executada quando preenchidos os pressupostos (indícios de autoria do crime e prova de sua materialidade) e fundamentos (garantia da ordem pública, da econômica, da instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal) exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista que estes caracterizam o
periculum in mora
e aqueles revelam o
fumus boni iuris
da medida excepcional.

Na espécie, tais exigências se encontram devidamente cumpridas. Vê-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe, por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, estão preenchidos os indícios de autoria e materialidade.
Com efeito, conforme se pode observar, no momento de sua prisão em flagrante, os autuados estariam portando grande quantidade de droga, além de outros elementos típicos de traficância, além de uma arma de fogo com munições.

Citados elementos representam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva não apenas do crime de tráfico de drogas, como que associação para o tráfico, amoldando-se à capitulação trazida na peça policial, arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, eis que apreendida quantidade variada e expressiva de droga, além de balança de precisão, indicando possível comunhão entre os dois indivíduos presos
.

Dito isso, no tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o prosseguimento das investigações. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual dos representados até, no mínimo, a conclusão do inquérito policial, em cuja oportunidade este magistrado apreciará a subsistência ou não do encarceramento”. <sic>

Portanto, demonstrado que o decreto preventivo se encontra fundamentado em elementos concretos, considerável quantidade de drogas e associação para o tráfico, que justifica a necessidade da segregação cautelar do paciente para resguardar a ordem pública, e, assim, presentes os pressupostos legais previsos no art. 312, do CPP, não tem como se acatar a pretensão aqui deduzida pelo i. impetrante, inclusive,
data venia
, não é possível a substituição por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A decisão proferida pelo Juízo singular, ao convolar o flagrante em prisão preventiva, destacou a elevada quantidade de droga apreendida em poder do paciente (cerca de 52 kg de maconha) e o fato de, segundo relatório da autoridade policial, ser ele o responsável pela gerência da atividade ilícita desenvolvida por associação que integraria.

2. Os elementos descritos são considerados idôneos, pela jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema, o que permite a conclusão de que o acórdão combatido está em consonância com o posicionamento consolidado no STJ.

3. Agravo não provido. (AgRg no HC n. 788.805/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)”.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS COLHIDAS DO FLAGRANTE. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.

2. No caso, a prisão foi mantida na decisão liminar em razão das circunstâncias concretas do crime, colhidas no momento da prisão, sobretudo pela apreensão de expressiva quantidade de droga, aproximadamente 3kg de cocaína, como registrado no laudo pericial, além de poções de maconha, armas, munições, petrechos para o tráfico, contexto fático que revela um risco à ordem pública. Ausência de flagrante ilegalidade. Julgados do STJ.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 803.849/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)”.

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de justiça, conheço e denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 21/04/2023